Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703252-19.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO DE AGUIAR GOMES CARRILHO RECORRIDO: CONDOMINIO DA VILA TECNOLOGICA QE 01 CONJUNTO C LOTE 10, ANDRE LUIZ SILVA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face dos Recorridos argumentando, em suma, que no dia 05/03/2024 pediu para o cunhado fazer furos em sua parede às 21hs20min, que, embora o barulho tenha sido feito dentro do horário permitido, foi agredido física e verbalmente pelo síndico sob a alegação de que estaria violando as normas do condomínio. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 62872320). Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que a conduta do síndico foi abusiva. Aduz que não violou normas do condomínio e que sofreu abalo moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em exame, os argumentos aventados pelo Recorrente estão dissociados da razão de decidir do juízo de origem, pois não confronta diretamente quaisquer dos pontos abordados, se limitando à defesa dos argumentos da tese apresentada em sua peça inaugural. Portanto, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, não conheço do recurso inominado, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Condenado o Recorrente, vencido, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator